Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-47.2020.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004158-47.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DESORDI OLTRAMARI - CPF: 014.784.040-60 (APELANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), LUIS VICENTE DESORDI PISSETTI - CPF: 006.864.860-05 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE PARIDADE TEMPORAL NA COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por beneficiários de contrato de previdência privada VGBL, contra sentença proferida no cumprimento de sentença de ação de cobrança de seguro de vida, que acolheu parcialmente a impugnação da seguradora, reconhecendo o excesso de execução em razão da adoção de termo inicial dos encargos moratórios diverso do fixado no título judicial e de dedução indevida dos valores pagos.

2.O juízo determinou a adequação dos cálculos ao termo inicial da mora e à metodologia de compensação entre débito e crédito com atualização proporcional dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a adoção de termo inicial diverso do estabelecido em acórdão transitado em julgado para fins de atualização e juros; e (ii) saber se a dedução dos valores pagos pela seguradora pode ser realizada sem observância da correspondência temporal entre crédito e débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O termo inicial dos encargos moratórios foi expressamente fixado em 26.08.2020, décimo dia útil após o protocolo do pedido administrativo, não sendo possível sua alteração na fase de cumprimento da sentença.

5.A dedução dos valores pagos deve observar a atualização proporcional à data de cada pagamento, assegurando a paridade temporal entre os créditos dos autores e os débitos da seguradora.

6.O juízo agiu corretamente ao reconhecer o excesso de execução e determinar a retificação dos cálculos apresentados pelos exequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Apelação cível não provida. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre a diferença entre o valor executado e os depósitos realizados.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível alterar, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial dos encargos moratórios fixado em decisão transitada em julgado. 2. A compensação de valores pagos deve observar a correspondência temporal entre débito e crédito, com atualização proporcional dos pagamentos conforme a data de realização.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, §4o, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Luis Vicente Desordi Pissetti e Luis Antonio Desordi Oltramari, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de seguro de vida e previdência ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., objetivando o recebimento de valores relativos à apólice no 551460271, vinculada à avó dos autores, Sra. Geny Miranda Desordi, falecida em 19/06/2020.

Os autores, beneficiários do contrato de previdência VGBL, alegam que não houve o pagamento espontâneo e integral do valor do seguro, avaliado em R$ 661.514,00, sendo 50% destinado a cada um.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento do valor segurado, com correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação e com juros moratórios de 1% ao mês. A pretensão de indenização por danos morais foi rejeitada.

Em sede de embargos de declaração, o juízo reconheceu a incidência de descontos contratuais e legais sobre o valor devido. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Esta Câmara negou provimento ao recurso da seguradora, mantendo a sentença, inclusive no tocante à data de início dos encargos moratórios, que foi fixada como o décimo dia útil subsequente ao protocolo do pedido administrativo (11 de agosto de 2020), ou seja, em 26 de agosto de 2020.

Com o trânsito em julgado, sobreveio o cumprimento de sentença, com requerimento dos autores para que fosse apurado o valor remanescente da obrigação, após o abatimento dos pagamentos parciais já realizados pela ré. Apresentaram cálculo do valor atualizado do principal (R$ 1.210.295,60) e, sobre ele, aplicaram o percentual dos honorários, totalizando R$ 1.331.325,16.

A seguradora opôs impugnação, arguindo excesso de execução, alegando que os cálculos dos exequentes desrespeitam os parâmetros fixados no título judicial, principalmente quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, além de não deduzirem corretamente os valores pagos.

Sobreveio sentença no cumprimento de sentença acolhendo parcialmente a impugnação, reconhecendo que os exequentes utilizaram termo inicial diverso do fixado no acórdão, qual seja, 19 de julho de 2020, em vez de 26 de agosto de 2020.

Constatou-se, ainda, que não foram considerados os pagamentos espontaneamente realizados pela executada após o trânsito em julgado, tampouco foi respeitado o critério da contemporaneidade entre crédito e débito para fins de abatimento.

Os exequentes interpuseram apelação, reiterando os parâmetros utilizados em seus cálculos e defendendo a legalidade da metodologia aplicada, inclusive quanto ao termo inicial dos encargos (id. 292396926).

No id. 292396929, foram apresentadas contrarrazões pela seguradora, que, além de sustentar o acerto da sentença, suscitou preliminar de deserção recursal, alegando ausência de preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção arguida em contrarrazões pela parte apelada, sob o fundamento de que os apelantes não teriam efetuado o recolhimento do preparo recursal. Verifica-se no id. 293435396, o regular pagamento das custas processuais e do porte de remessa e retorno.

Assim, restando satisfeito o requisito previsto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, afasto a alegação de deserção, autorizando o regular processamento da apelação.

A controvérsia instaurada diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, sob o fundamento de que os exequentes teriam desrespeitado os limites objetivos do título executivo judicial, tanto no que se refere ao termo inicial dos encargos moratórios quanto à metodologia de dedução dos valores pagos pela parte executada, Bradesco Vida e Previdência S.A.

Com relação ao primeiro ponto, é incontroverso que a decisão transitada em julgado, confirmada por esta Câmara, estabeleceu, de forma clara, que a mora da seguradora teve início no décimo dia útil após o protocolo do pedido administrativo de resgate, realizado em 11/08/2020, o que fixa o termo inicial dos encargos moratórios em 26/08/2020.

Apesar disso, ao promoverem o cumprimento da sentença, os apelantes adotaram como marco temporal para início da incidência de correção monetária e juros o dia 19/07/2020, em afronta ao artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil, cuja redação determina que "

Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
".

Nesse contexto, agiu com acerto o juízo da causa ao reconhecer a necessidade de adequação dos cálculos ao que foi expressamente delimitado pelo julgado exequendo, tanto na sentença como no acórdão que a confirmou, em sede recursal.

Com relação ao segundo ponto controvertido, consubstanciado na metodologia de abatimento dos valores pagos, também assiste razão à decisão impugnada.

Isso porque os apelantes procederam à atualização integral do valor da obrigação até data próxima à propositura do cumprimento de sentença, e somente após esse cálculo é que efetuaram a dedução dos pagamentos parciais anteriormente realizados, sem, contudo, atualizar proporcionalmente tais valores conforme a data em que foram efetivamente pagos.

Registro que a compensação dos valores pagos deve observar a correspondência temporal entre débito e crédito, com atualização dos pagamentos até a data em que foram realizados, para então serem abatidos do saldo devedor. Do contrário, configura-se enriquecimento sem causa do exequente.

Na hipótese, a decisão recorrida agiu corretamente ao reconhecer a ausência dessa paridade nos cálculos apresentados pelos credores, determinando a retificação das contas e admitindo, de forma adequada, os pagamentos espontâneos efetuados pela executada após o trânsito em julgado e antes do início do cumprimento de sentença.

Face ao exposto,
negO provimento
à apelação interposta por Luis Antônio Desordi Oltramari e Luis Vicente Desordi Pissetti, mantendo-se incólume a r. sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a devida readequação dos cálculos nos moldes do título executivo judicial e da jurisprudência consolidada.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando que a sentença recorrida já fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor dos exequentes no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor executado e os depósitos realizados, e diante da integral rejeição do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em favor dos patronos da parte apelada.

Assim,
majoro
os honorários recursais em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre a diferença de R$ 127.693,78.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025